Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-38.2017.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-38.2017.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: CYSSAMARA BENICIA DE ABREU MARQUES

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA. VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Baianópolis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de salários em atraso, bem como férias simples acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina proporcional, reconhecendo a prescrição quinquenal e rejeitando preliminares de nulidade, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de citação do Instituto Associação Educação e Saúde para Todos, empresa terceirizada responsável pela contratação da autora; e (
ii
) estabelecer se o Município de Baianópolis é responsável pelo pagamento das verbas salariais, férias e gratificação natalina à servidora contratada temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Município, pois a autora prestou serviços diretamente ao ente municipal, que efetuava os pagamentos e continuou se beneficiando da força de trabalho mesmo após a rescisão do contrato com a empresa terceirizada.

4. Afasta-se a nulidade da sentença por ausência de citação do instituto terceirizado, uma vez que este apenas intermediou a contratação temporária, não sendo parte necessária para a solução da controvérsia.

5. Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, segundo a qual servidores temporários não fazem jus automaticamente a férias e décimo terceiro salário, salvo previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação.

6. Verifica-se o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas e reiteradas renovações do vínculo da autora com a Administração Pública entre 2010 e 2016.

7. Em razão do desvirtuamento, reconhece-se o direito da autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina proporcional, além dos salários inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000153-38.2017.8.05.0016
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS
e como apelada
CYSSAMARA BENICIA DE ABREU MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator